Tribunal: TJDFT
Processo: 0717990-21.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0717990-21.2015.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 040 S/A, BROOKFIELD INCORPORACOES S.A. RECORRIDO: GENY DE LELES FERREIRA BARBOSA DESPACHO Dê-se vista à parte requerida acerca da manifestação proferida pela requerente (ID. 13895255), no prazo de 5 dias. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito